Tribunal: TJES
Processo: 5008688-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008688-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHACKYRA GRAZIELLY LEOPOLDO FELISBINO
RECORRIDO: PRISCILA VARGAS FRAUCHES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008688-43.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
SCHACKYRA GRAZIELLY LEOPOLDO FELISBINO.

RECORRIDO:
PRISCILA VARGAS FRAUCHES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18735863. Contrarrazões apresentadas no ID 18735866.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18735863), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a comprovação de renda compatível com o benefício por meio da Carteira de Trabalho Digital anexada ao ID 18735865.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL E PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL DIVIDIDA E INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Schackyra Grazielly Leopoldo Felisbino em face de Priscila Vargas Frauches. A autora, ora recorrente, exercia a função de recepcionista em uma clínica médica onde a recorrida atuava como fisioterapeuta. Alega a recorrente que, em janeiro de 2025, foi vítima de ofensas de cunho racial proferidas pela recorrida. Sustenta ainda que passou a sofrer perseguição no ambiente laboral, caracterizada por atos como bater portas e acender incensos, o que lhe teria causado grave abalo moral.

A sentença de primeiro grau (ID 18735862) julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto formulado pela ré. O magistrado fundamentou a decisão na insuficiência probatória, destacando que a prova testemunhal colhida em audiência se mostrou dividida e contraditória, não permitindo concluir, com a segurança necessária, pela ocorrência do ato ilícito imputado à ré.

Em suas razões recursais (ID 18735863), a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando que o depoimento da testemunha Bruna Lopes Reis foi firme ao confirmar as ofensas racistas. Argumenta que a testemunha Michelle Macedo Sangalli, embora tenha retificado sua versão em juízo, estaria sob influência do empregador. Sustenta que o dano moral no caso de injúria racial é presumido (
in re ipsa
) e requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se restou comprovada a prática de ato ilícito pela recorrida, especificamente as ofensas racistas e a conduta persecutória alegadas na inicial, bem como se tais fatos são suficientes para gerar o dever de indenizar por danos morais.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de três elementos: a conduta ilícita (dolosa ou culposa), o dano e o nexo de causalidade. No rito dos Juizados Especiais, assim como no procedimento comum, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, por se tratar de imputação de conduta gravíssima — injúria racial —, a prova deve ser robusta, inequívoca e convergente, não podendo o juízo condenatório fundar-se em meras presunções ou depoimentos isolados e contraditórios.

Analisando detidamente a prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento (Termo de Audiência ID 18735861), observa-se uma nítida cisão nos relatos. De um lado, a testemunha Bruna Lopes Reis afirmou ter presenciado a recorrida chamar a recorrente de "macaca" e "demônio". Por outro lado, a testemunha Celina Souza Januário, que estava no local na condição de paciente sendo atendida no exato momento do incidente, negou categoricamente qualquer fala de cunho racista por parte da fisioterapeuta. Nota-se que Celina é testemunha presencial e imparcial, visto que não possui vínculo de subordinação ou amizade íntima com as partes, descrevendo apenas um desentendimento profissional ríspido iniciado pela conduta da recepcionista.

No tocante à alegação da recorrente de que o depoimento de Michelle Macedo Sangalli deveria ser considerado conforme a declaração escrita juntada ao ID 18735628, é preciso ressaltar que o depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalece sobre declarações unilaterais colhidas extrajudicialmente. Em audiência, Michelle afirmou de forma clara que não presenciou as ofensas racistas e que nunca viu a recorrida agir de forma discriminatória. A retificação do relato em juízo, sem qualquer prova de coação ou ameaça, enfraquece a tese autoral e reforça a tese de defesa de que o conteúdo das declarações escritas pode ter sido direcionado no momento de sua elaboração.

Ademais, a declaração de Suzane Araújo da Costa (ID 18735858), recepcionista que também estava presente no momento dos fatos, corrobora a versão da recorrida. Suzane afirma que houve um desentendimento entre as partes, mas nega a ocorrência de qualquer fala racista ou o uso do termo "macaca". O fato de a própria recorrente admitir em seu depoimento pessoal que Suzane estava presente (ID 18735861 - Pág. 2) confere especial relevo a este testemunho, que converge com o relato da paciente Celina e com os depoimentos de Márcio Margotto Cotta e Ágata Gueiros, que atestaram a conduta urbana e profissional da recorrida ao longo de anos de trabalho.

Quanto ao argumento de que as condutas de acender incensos e bater portas caracterizariam perseguição, não há nos autos prova de que tais atos tivessem o dolo específico de humilhar ou discriminar a recorrente. Conforme depoimento do proprietário da clínica (ID 18735861 - Pág. 6), o uso de incensos e a dinâmica das portas são práticas comuns no ambiente, não restando demonstrado nexo causal entre esses atos cotidianos e um suposto abalo à honra da autora. A interpretação subjetiva da recorrente, por si só, não transmuda atos neutros em atos ilícitos indenizáveis.

Desse modo, existindo versões diametralmente opostas e relatos de testemunhas imparciais que negam o fato constitutivo do direito, a improcedência é medida que se impõe, pois o dever de indenizar não pode ser extraído de um cenário de dúvida razoável sobre a própria existência da conduta ofensiva. Assim, a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar a regra do ônus da prova e reconhecer a insuficiência de elementos para a condenação.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade das custas e honorários, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)